Tribunal: TJES
Processo: 5000380-07.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORVETERIA MUNDO DO SORVETE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (
CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

2.

Em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Apelante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial.

3. A falta de provas de que o crédito tributário estaria com exigibilidade suspensa evidencia ausência de nulidade na exclusão da contribuinte do SIMPLES, sendo o caso de denegação da segurança.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por SORVETERIA MUNDO DO SORVETE LTDA em face da sentença id. 4311156, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Vitória/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante, que denegou a segurança.

Aduz a apelante, pelas razões recursais de id. 4311162, em síntese, (a) que tramitava o devido processo administrativo regular instaurado pela impugnação ao Auto de Infração n.º 50226744, com a exigibilidade suspensa do crédito tributário, em que todas as decisões eram publicadas no DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE), conforme termo de opção juntado; (b) que na petição em que prestou informações nos autos, informa a autoridade coatora recorrida que a impetrante foi devidamente intimada da decisão, na forma do art. 153, § 2º da Lei 7.000/2001, qual seja, por meio do Diário Oficial do Estado, todavia, em que pese a intimação ter sido efetuada por meio do DOE, é certo que todos os encaminhamentos e intimações relativas ao Auto de Infração nº. 50226744 eram realizadas exclusivamente pelo DTE, face a opção realizada pelo impetrante/contribuinte; (c) que a opção pelas intimações dos atos no DTE optado, vincularia a Receita Estadual em intimar por aquele meio o contribuinte impetrante; (d) que, face ao exposto, seria nula a exclusão da impetrante do SIMPLES. Assim, requer o provimento deste recurso para que a sentença seja reformada, sendo concedida a segurança e anulada a dita exclusão.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça consignou em id. 7735712 que não atuaria no feito por ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000380-07.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORVETERIA MUNDO DO SORVETE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por SORVETERIA MUNDO DO SORVETE LTDA em face da sentença id. 4311156, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Vitória/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante, que denegou a segurança.

Aduz a apelante, pelas razões recursais de id. 4311162, em síntese, (a) que tramitava o devido processo administrativo regular instaurado pela impugnação ao Auto de Infração n.º 50226744, com a exigibilidade suspensa do crédito tributário, em que todas as decisões eram publicadas no DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE), conforme termo de opção juntado; (b) que na petição em que prestou informações nos autos, informa a autoridade coatora recorrida que a impetrante foi devidamente intimada da decisão, na forma do art. 153, § 2º da Lei 7.000/2001, qual seja, por meio do Diário Oficial do Estado, todavia, em que pese a intimação ter sido efetuada por meio do DOE, é certo que todos os encaminhamentos e intimações relativas ao Auto de Infração nº. 50226744 eram realizadas exclusivamente pelo DTE, face a opção realizada pelo impetrante/contribuinte; (c) que a opção pelas intimações dos atos no DTE optado, vincularia a Receita Estadual em intimar por aquele meio o contribuinte impetrante; (d) que, face ao exposto, seria nula a exclusão da impetrante do SIMPLES. Assim, requer o provimento deste recurso para que a sentença seja reformada, sendo concedida a segurança e anulada a dita exclusão.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

O cerne da discussão gira em torno da suposta falta de intimação da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) pela via legalmente adequada para tal – que, na sua ótica, seria o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e).

Sobre o tema, registro que as formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu art. 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), senão, veja-se:

“Art. 153. Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do processo, na forma da legislação aplicável.

(...)

§ 2º Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
.”

Os art’s. 54 e 838, §2º do Regulamento do ICMS (RICMS/ES) trazem disciplina com igual teor, enunciando o seguinte:

“Art. 54.
As conclusões dos acórdãos e suas ementas serão publicadas no Diário Oficial do Estado, sob designação numérica e com indicação nominal das partes
.”

“Art. 838. Interposto o recurso voluntário, o Agente de Tributos Estaduais deverá manifestar-se antes da remessa do processo ao órgão julgador de segunda instância.

(...)

§ 2.º
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
.”

Assim, em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da apelante da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, o qual é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo da decisão concernente ao recurso administrativo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, é assente no sentido de que os acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) dispensam a intimação pessoal, como ilustram as ementas a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 300 DO CPC/2015). PROPÓSITO DE VIABILIZAR PARCELAMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA, AO ARREPIO DO PRAZO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.628/2017. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I-
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)
II-
Em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Agravante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial.
III- A partir do momento em que a Recorrente perdera o prazo previsto na Lei Estadual nº 10.628/2017 para requerer o parcelamento do seu débito, não se vislumbra lastro legal para a sua concessão extemporânea, como ora se pretende. IV- Recurso desprovido. (Data: 09/Jul/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003598-77.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Processo Administrativo Fiscal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA FISCAL CERF INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que, seu artigo 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
Por sua vez, os artigos 54 e 838, §2º do RICMS/ES trazem disciplina com igual teor. 2. Em que pese a intimação de atos anteriores por via eletrônica, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo. 3.
Não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal
.
4. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade de intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005984, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

TRIBUTÁRIO/ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃOS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
Segundo o disposto no art. 153, § 2º da Lei Estadual nº 7.00/2001, para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
. 2
A ora agravada se insurge justamente em face de sua intimação quanto ao julgamento proferido pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (órgão de segundo grau), impugnando aquela realizada via Diário Oficial do Estado, sob o argumento de que deveria ser feita mediante via pessoal, postal ou eletrônica. 3 Assim, considerando a validade do ato de intimação, há que ser reformada a decisão proferida na origem em sede de liminar de mandado de segurança, na qual restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário
.
4 Recurso conhecido e provido.” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI nº 024199002247, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 30/07/2019, DJES 09/08/2019).

Destarte, correto o entendimento do juízo singular quanto à ausência de prova do direito líquido e certo, vez que inexiste nos autos qualquer prova de que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa, bem como qualquer prova pré-constituída da exclusão do SIMPLES.

Ante todo o exposto, conheço do recurso apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais por força do disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões